Tribunal: TJDFT
Processo: 0723320-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723320-37.2021.8.07.0000 RECORRENTES: NORMA SUELY ALCÂNTARA PREGO PIMENTEL, ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL, VESTCON EDITORA LTDA RECORRIDA: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO PELO CREDOR. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DO IMÓVEL. DESCABIMENTO. 1. As teses de impenhorabilidade do bem, por supostamente estar albergado na Lei no 8.009/90, bem assim de submissão do caso ao tema de Repercussão Geral do STF, referente à penhora de bem de família do fiador em contrato de locação, já foram oportunamente enfrentados por esta Corte Fracionária no AI no 0751117-22.2020.8.07.0000. Logo, a rediscussão do tema encontra óbice nos artigos 505 e 507, do CPC, tendo em vista a preclusão da matéria. 2. Descabe a pretensão de reavaliação do imóvel penhorado, tendo em vista que, no caso concreto, não se constatou qualquer irregularidade na pretérita avaliação cujo laudo pericial restou homologado judicialmente e a adjudicação do bem pelo credor encontra arrimo no art.876 do CPC. 3. Agravo de Instrumento não provido. Decisão mantida. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigo 844 do Código de Processo Civil, alegando ser imperiosa a anulação do termo de penhora e de todos os atos subsequentes, inclusive a adjudicação, por ausência da descrição correta do imóvel objeto dos direitos penhorados, porque o bem possuiria matrícula diferente da que constou na avaliação; b) artigo 873, inciso II, do CPC, defendendo a necessidade de nova avaliação do imóvel, a fim de aferir se houve majoração ou diminuição do valor do bem; c) artigos 1o, inciso III, e 226, caput, ambos da Constituição Federal, pois a penhora de bem de família, objeto do pedido de adjudicação, fere a dignidade da pessoa humana e a proteção a família. Em contrarrazões, a recorrida requer seja a parte recorrida condenada a pagar-lhe multa por má-fé processual e a majoração da verba sucumbencial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1o, inciso III, e 226, caput, ambos da CF (AgRg no AREsp 2005716/RJ, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 25/2/2022), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as indicadas ofensas aos artigos 844, e 873, inciso II, ambos do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca da anulação da adjudicação e da necessidade de reavaliação do imóvel no ID 30108575 – Págs. 6/7, verbis: Em suma, os Agravantes (executados) postulam a anulação da r. decisão que determinou a adjudicação em favor da parte Agravada (exequente) dos direitos titularizados pelo primeiro executado incidentes sobre a posse do imóvel descrito como casa, 8, conjunto 3, Condomínio Mirante das Paineiras, Setor Habitacional Jardim Botânico (Lago Sul), Brasília - DF - CEP 71680367. Após reexaminar os autos, verifico que não ocorreu qualquer alteração nas circunstâncias fáticas e jurídicas já examinadas, de modo que não vislumbro motivos para modificar o entendimento por mim externado por ocasião do indeferimento do efeito suspensivo, razão pela qual peço vênia para reportar-me àquelas razões de decidir (ID 27510346): “De mais a mais, verifica-se que as questões referentes à nulidade da penhora e à impossibilidade de se levar a efeito as consequências de eventual desocupação do imóvel no atual cenário pandêmico encontra-se em discussão no Agravo de Instrumento no 0705956-52.2021.8.07.0000, distribuídos à Excelentíssima Desembargadora Vera Andrigui, em 26/02/2021, estando conclusos para julgamento, se revelando temerária a rediscussão da matéria nessa via processual estreita de análise. No mesmo sentido, a alegação de que “a decisão que adjudicou o imóvel dos agravantes ocorreu com referência errada a imóvel que possui matrícula própria e, desde então, referência como SHJB Quadra 02, Rua 04, Lote 65, matrícula 157.280. E não casa, 8, conjunto 3, Condomínio Mirante das Paineiras, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília – DF”, não se mostra verossímil à luz do contexto-probatório da lide. Como bem esclarecido por Sua Excelência a quo, a distinção na numeração da matrícula do imóvel decorre do processo de regularização da Terracap sobre aquela área, sendo que à época da penhora (ano de 2017) o imóvel não possuía matrícula individualizada, fato que, em tese, não desnatura as especificações do imóvel, que permanece geograficamente situado no mesmo local, razão pela qual, em uma prematura análise do caso, se tem por legítimos os atos processuais realizados no âmbito do exercício regular do direito do credor. De tal sorte, em uma análise incipiente do caso, não se constata a verossimilhança a justificar a concessão do efeito suspensivo almejado”. No mesmo norte, descabe a alegação de necessidade de reavaliação do imóvel, tendo em vista que, no caso concreto, não se constata qualquer irregularidade na pretérita avaliação e a pretensão de adjudicação do bem pelo credor encontra arrimo no art.876 do CPC. A esse respeito, bem pontuou Sua Excelência a quo (ID 27463040 - Pág. 2/5): “(...) No que tange ao pedido de adjudicação dos direitos reais do imóvel, registro ser lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados, a teor do disposto no art. 876 do CPC. Neste cenário, constato que o bem foi avaliado, com homologação do valor de R$807.500,00 (oitocentos e sete mil e quinhentos reais). Paralelamente no ID 35237740, p.12 a parte exequente apresenta planilha atualizada do débito, no valor de R$ 953.833,59 (novecentos e cinquenta e três mil, oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e nove reais). Sendo o valor do débito superior ao do bem, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente (art. 876, §4o, II, do CPC). Assim, com espeque no artigo 876 do CPC, ADJUDICO em favor da parte exequente os direitos titularizados pelo primeiro executado incidentes sobre a posse do imóvel descrito como casa, 8, conjunto 3, Condomínio Mirante das Paineiras, Setor Habitacional Jardim Botânico (Lago Sul), Brasília - DF - CEP 71680367, inclusive os poderes de negociação (aquisição) junto a entidades públicas relativamente ao processo de regularização, pelo valor da avaliação – R$ 807.500,00 (oitocentos e sete mil e quinhentos reais) –. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), nos termos do artigo 877 do CPC, EXPEÇA-SE a Carta de Adjudicação e o mandado de imissão na posse em favor da parte exequente. Ultimadas as determinações supra, INTIME-SE a parte exequente para promover o andamento do feito, indicando bens do devedor passíveis de constrição e apresentando planilha atualizada do débito, abatendo-se o valor atinente à adjudicação, que deverá observar os requisitos inscritos nos art. 524, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão. I”. Atente-se que o cálculo do débito (R$953.833,59) e o valor da avaliação do imóvel são contemporâneos, tendo sido homologado judicialmente o laudo pericial em 02/07/2019 (ID 38560033, do processo de origem). E interposto agravo de instrumento contra a r. decisão (ID 42352618), o mesmo teve seu mérito não provido, conforme AGI 0716065-96.2019.8.07.0000 desta e. 6a Turma Cível, cuja ementa reproduz-se a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. INTEMPESTIVA. I - Os agravantes-devedores foram regularmente intimados a se manifestar sobre o laudo pericial, mas somente apresentaram impugnação após o prazo de 15 dias, art. 477, §1o, do CPC, por isso é manifestamente intempestiva. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1209026, 07160659620198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019.) Outrossim, não se olvide que a expropriação de bens restou autorizada por esta Corte Fracionária no AGI 2016.00.2.001977-2, sendo ainda que os próprios Agravantes/Executados aviaram diversos expedientes processuais com o fito de obstaculizar a penhora já efetivada, muitas vezes utilizando-se do subterfúgio de reiterar matéria já alcançada pela preclusão, o que justifica a demora na adjudicação do imóvel pretendida pelo credor. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante aos pedidos de imposição de multa por litigância de má-fé e de majoração de honorários advocatícios, embora previstas nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015